Tribunal: TJSP
Processo: 2160161-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2160161-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSANA LUCIA RICARDO, é embargado ANTÔNIO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160161-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2829
2
Voto no 2829
Embargos de Declaração no 2160161-86.2019.8.26.0000/50000 Processo
Digital
Embargante: Rosana Lucia Ricardo
Embargado: Antônio Gonçalves
Comarca: Foro Regional de Santana
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 179/182, que, por unanimidade votos, rejeitou os Embargos de
Declaração:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que requer a
revogação do benefício da justiça gratuita concedido à
Agravada.
Agravante
que
comprovou
alteração
na
capacidade financeira da Agravada, que constituiu nova
empresa, com elevado capital social. Agravada que não
comprovou estar isenta de declarar imposto de renda.
Decisão reformada para revogar o benefício da justiça
gratuita concedido à Agravada, cujo efeito é ex nunc.
RECURSO PROVIDO.
A Agravada embarga de declaração aduzindo omissão do
acórdão quanto à coisa julgada, em razão do trânsito em julgado do acórdão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160161-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2829
3
havia deferido os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Em que pesem as alegações da Embargante, a
concessão do benefício da justiça gratuita não faz coisa julgada material,
podendo ser revista a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração na
hipossuficiência financeira da parte beneficiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160161-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2829
4
Inclusive, o parágrafo 5o do artigo 98 do Código de
Processo Civil permite a execução das verbas sucumbenciais, no prazo de cinco
anos, que ficaram suspensas em razão da concessão do benefício da justiça
gratuita:
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
No caso dos autos, o Agravante, ora Embargado,
comprovou a modificação da capacidade financeira da Agravada, ora
Embargante, que constituiu uma nova empresa com elevado capital social,
conforme restou claro no acórdão:
Todavia, a Agravada não apresentou sua declaração de imposto
de renda e extratos bancários, corroborando sua declaração de
pobreza. Ressalto que o documento de fls. 138 dos autos
principais não comprova que a Agravada está isenta da declarar
imposto de renda, porquanto se trata de Certidão Negativa de
Tributos.
Às fls. 163/164, o Agravante juntou aos autos a “Ficha Cadastral
Simplificada” da empresa R Klein Corretora de Seguros EIRELI,
que possui como única sócia, a Agravada, cujo capital social é de
R$ 120.000,00, tendo sido constituída em 21/05/2018.
Tem-se, portanto, que o Agravante comprovou a alteração na
situação financeira da Agravada, que constituiu uma nova pessoa
jurídica, com capital social incompatível com seus rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160161-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2829
5
apresentados.
Assim, não se vislumbra qualquer omissão do acórdão.
Se a embargante está inconformada com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2006,
DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a
sua condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81
do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.